Tribunal: TJMT
Processo: 1032141-80.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032141-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), LUANA TALITA DELGADO DE PAULA - CPF: 403.356.278-89 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO ‘MUDOU-SE’ – AR DEVOLUÇÃO ‘AUSENTE’ – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de busca e apreensão decorrente do Decreto-Lei 911/69, para constituição em mora do devedor, é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor por ocasião do contrato firmado entre as partes.

Nos casos em que o AR da notificação do devedor retorna com a informação de "ausente", verifica-se que não foi caracterizada a mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1032141-80.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
LUANA TALITA DELGADO DE PAULA,
que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O Apelante alega, em síntese, que o feito na origem foi ajuizado em desfavor da Apelada, em razão do atraso no pagamento da parcela n° 7, vencida em 10/04/2022, referente ao contrato n° 667227789.30410, sendo a mora devidamente comprovada, por meio do envio de notificação ao endereço do contrato de financiamento.

Aponta o equívoco da sentença que extinguiu o feito, vez que a Apelada está em atraso com as obrigações contratuais, enquanto permanece na posse do bem, usufruindo do mesmo, podendo danificá-lo, ocultá-lo ou até mesmo transferi-lo.

Sustenta o cumprimento do requisito do art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei 911/69, consistente no envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do contrato. Afirma ser irrelevante a forma de retorno do AR, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do devedor, sendo a mora comprovada pelo envio da carta registrada ao endereço.

Assevera que, mesmo que fosse relevante a entrega efetiva, foram realizadas três tentativas de entregam em horários distintos, inexistindo irregularidades a ensejar a extinção da ação.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, reconhecendo a validade da notificação extrajudicial e determinando a remessa dos autos para o Juízo de Primeiro Grau, para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, ao argumento de que todos os requisitos da petição inicial foram atendidos, assim como os para propositura da ação de busca e apreensão, sendo suficiente, para constituir em mora, o envio do AR de notificação extrajudicial.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando, a apreensão do veículo descrito na inicial, em razão do inadimplemento do contrato. O pleito autoral foi extinto, sem julgamento de mérito, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato mas devolvida pelo motivo "ausente" não serve para comprovar a mora. A intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. Sendo a mora requisito imprescindível à propositura da ação de busca e apreensão, o julgamento improcedente da demanda é medida que se impõe.

(N.U 1005039-37.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Portanto, ante a ausência de constituição em mora da parte ré, tenho que a extinção do feito é medida que se impõe.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec.-Lei n. 911/69, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, embasado no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Oficie-se o I. Relator do agravo de instrumento n. 1018814-94.2022 acerca da presente sentença. (...)” (ID. 156662171 - Pág. 3).

Importa destacar que a objeto das razões de apelação não tiveram a análise de mérito no RAI n° 1018814-94.2022, uma vez que proferida sentença, que ensejou a perda superveniente do objeto do agravo.

O r. despacho de ID. 156662156 determinou a emenda da inicial consistente em juntada das guias e comprovantes de pagamento das custas iniciais, bem como do documento comprobatório da mora do réu, em razão de a notificação de ID. 156661197 - Pág. 3 não possuir comprovante de entrega.

Ressalta-se que a busca e apreensão constitui instrumento adequado para que o credor/fiduciário, como possuidor indireto e proprietário, adquira a posse plena do bem, em caso de inadimplemento do contrato de financiamento por parte do possuidor direto (devedor/fiduciante), nos termos do art. 3º, caput, do Decreto-Lei n° 911/69:

"

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário."

O Ministro MARCO BUZZI, quando do julgamento monocrático do Recurso Especial n.º 1.447.446 – RS - 17/03/2020 - decidiu:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial entregue no endereço declinado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal. Importante destacar que o retorno do aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para concluir pela ausência da mora.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – EPÍSTOLA DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO POSTAL DE QUE O DEVEDOR “MUDOU-SE” – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMÍNCILIO - ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

1. “O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)”.

2. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
”. (STJ – Terceira Turma - REsp 1828778/RS - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2019 - DJe 29/08/2019). (N.U 1002092-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021). (g.n)

Depreende-se dos autos que as partes firmaram operação CDC n.º 90530658 referente à financiamento de veículo, com crédito no valor de R$ 87.523,97 (oitenta e sete mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos) em 60 (sessenta) parcelas de R$ 2.387,19 (dois mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e dezenove centavos), para aquisição de veículo Toro, ano/modelo 2019/2020 (ID. 156661194 - Pág. 1).

Importa destacar que a notificação extrajudicial destinada à Apelada não foi entregue, retornando o AR com a informação “ausente”, o que, em tese, ante ao acima pontuado, seria suficiente para constituir o devedor em mora.

O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "para comprovação da mora, é imprescindível que a notificação extrajudicial seja encaminhada ao endereço do devedor, ainda que seja dispensável a notificação pessoal. Precedentes. Súmula nº 83 do STJ." (AgRg no AREsp 797.771/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/09/2017).

No caso destes autos, a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço constante no contrato pelo fato de o devedor estar ausente. Sabe-se que é obrigação do contratante manter atualizado o seu endereço sob pena de validade da intimação ou notificação para ele enviado.

Entretanto, ao constar que a notificação não foi entregue ao credor pelo fato de ele estar ausente, e não devido de ter se mudado, tem-se que não se aperfeiçoou a mora, requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – DETERMINAÇÂO DE EMENDA Á INICIAL PELO JUIZ SINGULAR– ART. 321 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, de modo que a petição inicial não se encontra devidamente aparelhada pelos requisitos dos arts 319 e 320 CPC ou, apresenta defeitos e irregularidades que dificultem o mérito, o juiz do feito determinará que o autor a emende, no prazo de 15 dias, na forma do art. 321 do CPC, como bem determinou a decisão recorrida.

“O simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. (RECURSO ESPECIAL Nº 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021). (N.U 1008405-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 24/07/2021).

Ante ao exposto,

nego provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023